Tribunal: TJBA
Processo: 8049978-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049978-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS REDUTORAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 416 - STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, após acolhimento de Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, ao fundamento de inexistência de incapacidade laboral comprovada pela perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Requerente faz jus ao auxílio-acidente, ante a conclusão pericial que atestou inexistir redução da capacidade para o trabalho habitual, apesar de constatada Síndrome do Impacto em fase de remissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente exige, cumulativamente, a qualidade de Segurado, a consolidação das lesões decorrentes de acidente ou doença do trabalho, bem como a existência de sequelas que reduzam a capacidade laboral para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O laudo pericial judicial concluiu pela aptidão laboral do Suplicante, descrevendo exame físico normal, ausência de déficit funcional e de incapacidade, consignando, apenas, recomendações ergonômicas previstas na NR-17. 5. A necessidade de cuidados ergonômicos não caracteriza redução da capacidade laborativa, consoante o art. 104, §4º, II, do Decreto nº 3.048/99, por se tratar de medida preventiva aplicável a qualquer trabalhador. 6. A perícia respondeu, de forma específica, que não há incapacidade, tampouco redução funcional apta a limitar o exercício da atividade habitual, sendo as conclusões técnicas harmônicas com os elementos clínicos e documentais constantes dos fólios. 7. A sentença não deve ser reformada, com base em atestados particulares ou alegações genéricas, uma vez que a prova unilateral não se sobrepõe à perícia judicial, mormente, quando ausentes elementos objetivos capazes de infirmá-la. 8. O Tema nº 416 do STJ é inaplicável ao caso, pois exige a demonstração de redução efetiva da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, ainda que mínima, o que não foi constatado no exame pericial. 9. O Magistrado pode afastar o laudo pericial, mas somente mediante fundamentação calcada em provas robustas em sentido contrário, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/04/2020). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, §4º, II; CPC, arts. 131 e 436; NR-17 (ergonomia). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/04/2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001945-03.2022.8.11.0050, j. 11/02/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004242-83.2024.8.26.0053, j. 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049978-83.2023.8.05.0001, em que figura como Recorrente FABIANO DE OLIVEIRA SILVA, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.